Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-43.2024.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800186-43.2024.8.14.9100

APELANTE: RAIMUNDO GONCALVES DOS SANTOS FILHO

ADVOGADO DATIVO: GISELLE MARIA SOUSA ROSI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA
(ART. 147 DO CP
B
). LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E PROVAS MATERIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou pela prática do crime de
ameaça
, previsto no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro, com incidência da
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, à pena de
1 (um) mês de detenção
, em regime aberto, substituída por
prestação pecuniária
equivalente a
1 (um) salário-mínimo
. O apelante pleiteia
absolvição por insuficiência de provas
, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar
se as provas produzidas em juízo são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica
, especialmente diante da alegação de que a vítima não foi ouvida em audiência judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, impondo ao juiz a formação de sua convicção com base na prova produzida, sob contraditório judicial.

O sistema do livre convencimento motivado permite ao julgador valorar o conjunto probatório de forma racional e fundamentada, sem hierarquia entre os meios de prova.

Nos crimes praticados em contexto de
violência doméstica e familiar
, a palavra da vítima possui
especial relevância
, por se tratarem de condutas geralmente praticadas em ambiente íntimo, conforme entendimento consolidado do
STJ (Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 02/10/2024, Info 830; AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/08/2023)
.

No caso concreto, o depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, foi
confirmado pelos depoimentos das testemunhas
que relataram a
prisão em flagrante do réu portando arma branca
após a denúncia de ameaça, corroborando o
auto de prisão
e o
termo de apreensão de objetos
constantes dos autos.

Restaram demonstradas a
materialidade
e a
autoria
do crime de ameaça
(art. 147 do CP
B
)
, o qual é
formal
e
de perigo
, dispensando resultado naturalístico e bastando a exposição da vítima ao temor de mal injusto e grave.

A configuração da
violência psicológica
(art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006) foi evidenciada, uma vez que o apelante ameaçou a vítima com arma branca, causando-lhe temor concreto, o que motivou o acionamento da força pública.

Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria, não se aplica o princípio

in dubio pro reo
, devendo ser
mantida a condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e im
provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar.

Nos crimes de ameaça, de natureza formal e de perigo, basta o temor de mal injusto e grave para configuração do delito.

É válida a condenação fundada em depoimento prestado na fase inquisitorial quando corroborado por provas produzidas em juízo sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 147, caput; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024, DJe 06/12/2024.

STJ, Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02/10/2024 (Info 830).

STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/08/2023.

TJ-RO, Apelação Criminal nº 1001562-36.2017.822.0004, Rel. Des. Jorge Leal, j. 31/10/2023.

TJ-MG, Apelação Criminal nº 1412707-08.2020.8.13.0024, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 06/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RAIMUNDO GONCALVES DOS SANTOS FILHO em face de Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, a qual o condenou como incurso na pena do delito previstos pelo
art. 147, caput do CP, com incidência da Lei 11.340/2006
, e impondo-lhe a pena de
para 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, com a substituição da pena para prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo
, a ser revertida a entidade com finalidade social.

O apelante em suas razões (ID30412195), pretende modificar a sentença condenatória para absolutória, alegando que inexistem provas suficientes para condená-lo, pois o julgamento teria se baseado apenas no depoimento da vítima, a qual teria faltado a audiência, não havendo sequer testemunha que presenciara o fato.

O apelado, em contrarrazões (ID30412197), rechaça a pretensão recursal, sustentando que a palavra da vítima prestada na fase de inquérito foi corroborada pelo termo de apreensão da faca usada, além das testemunhas ouvidas em juízo que são agentes públicos dotados de fé pública e presunção de veracidade.

O Ministério Público, como Fiscal da Lei no seu parecer (ID 30522379 - Pág. 5), pugnou pela existência de provas acerca da ameaça perpetrada pelo apelante em desfavor da vítima, consubstanciada pelas provas documentais e orais, que formam um conjunto harmônico capaz de sustentar a condenação. Assim, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o breve relatório, sem revisão.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado com base apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no
art.5, inciso LVII da CF/88
, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (
art.156 CPPB
), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

De igual modo, restou demonstrado nos autos o vínculo doméstico e familiar entre acusado e vítima, circunstância evidenciada pelas próprias declarações de ambos, que admitiram o relacionamento amoroso prévio, incidindo, assim, a proteção normativa conferida pela
Lei nº 11.340/2006 ( Maria da Penha)
.

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem. O STJ possui firme orientação nesse sentido:

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade.

STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

Cumpre observar que a
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, em seu
art. 7º,
inclui as diferentes formas de violência doméstica, bastando para cada a demonstração do dolo genérico – a vontade de praticar a conduta que, de fato, resultou em lesão.

Art. 7º
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I
-
a violência física
, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual
, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial
, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral
, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

In casu
, os elementos convergem para demonstrar que o acusado, em contexto de violência doméstica, praticou conduta típica prevista no
art. 147, do Código Penal Brasileiro, combinado com o art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.
(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

§ 2º Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no § 1º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

Desse modo, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do delito de ameaça praticado pelo apelante, estando a sentença recorrida em perfeita conformidade com o conjunto probatório. Destarte, a condenação deve ser mantida, porquanto não se verifica motivo para absolvição por insuficiência de provas.

A Jurisprudência é pacífica em manter condenações nos crimes de ameaça, quando as provas inquisitoriais são corroboradas em fase judicial, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA . REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTE DO STJ E DO TJ/RO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, muitas vezes as agressões e ameaças acontecem longe do olhar de testemunhas, razão pela qual a palavra da ofendida é de fundamental importância para o esclarecimento dos fatos, mormente quando respaldada em outros elementos de prova. 2 .
É irrelevante a ausência de oitiva da vítima em juízo quando seu depoimento na fase policial for compatível com o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e com o Laudo de Lesão Corporal
. 3. O STJ firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, devendo ser redimensionada quando a elevação for aplicada de forma desproporcional e sem fundamentação idônea.5 . Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 1001562-36.2017.822 .0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 31/10/2023(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 10015623620178220004, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 31/10/2023, Gabinete Des. Jorge Leal)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO . POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. N
o entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.
3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. 4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal . 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido .(STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RETRATAÇÃO JUDICIAL DA OFENDIDA - ANÁLISE COM RESSALVAS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quando presente, no caderno probatório, robusta comprovação da autoria e materialidade, aptas a embasar a condenação. 2 . A retratação da ofendida, em juízo, não conduz à imediata absolvição, quando comprovado nos autos, por meio de provas diversas, a autoria e a materialidade, as quais corroboram a versão inicialmente apresentada perante a autoridade policial. 3.
Os depoimentos de policiais possuem a mesma relevância que os de outras testemunhas, observada sua consonância com as demais provas nos autos e inexistência de motivo comprovado para sua invalidação
.(TJ-MG - Apelação Criminal: 14127070820208130024, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 06/11/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/11/2024).

Em análise ao conteúdo probante, verifico :

1) O depoimento da vítima no inquérito (IDNum. 30412034 - Pág. 6) narra que o apelante foi até o seu apartamento com uma faca e ficou dizendo que iria lhe matar, então acionou a Guarda Municipal.

2) Termo de apreensão de objeto (IDNum. 30412034 - Pág. 14) que descreve a apreensão de uma faca e um facão

3)Auto de prisão em flagrante (ID30412032) que demonstra a prisão do apelante as proximidades da casa da vítima com as armas.

4) O depoimento da testemunha Edeilda Mourão Alves, guarda municipal, confirmou que foi acionada pela vítima e ao chegar no local encontrou o réu embriagado portando a arma e por isso o conduziu até a delegacia.

5) O Depoimento da testemunha Sebastião de Oliveira do Carmo, guarda municipal, confirmou que foi acionado pelo crime de ameaça e ao chegar no local encontrou o réu com uma faca bastante embriagado, conduzindo-o junto com a policia militar até a delegacia.

No caso em questão, os elementos de informação constante do inquérito estão corroborados pelos depoimentos das testemunhas, que submetidas ao crivo do contraditório, confirmaram que foram acionados pela vítima, em decorrência da notícia do crime de ameaça, e efetuaram a prisão em flagrante do apelante, portando arma branca, em frente a sua casa.

O crime de ameaça positivado no
art.147 do CPB
é classificado como sendo formal, pois dispensa o resultado naturalístico, e de perigo, uma vez que é suficiente mera exposição a risco do bem jurídico.

A conduta do apelante descrita na denúncia e confirmada pelas provas produzidas se amoldam perfeitamente ao tipo penal
do art.147 do CPB
, as quais indubitavelmente geraram mal injusto e grave, fazendo inclusive a vítima ter acionado a força pública para socorrê-la.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo qualquer causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida. Não há dúvida razoável a justificar aplicação do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/11/2025